Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO. PRETENSO VISITANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. De acordo a jurisprudência atual desta Corte e conforme dispõe o artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, o fato de o pretenso visitante estar cumprindo pena em regime aberto o impossibilita de realizar visitas no presídio.
3. Recurso desprovido.